Tribunal: TJMT
Processo: 0003141-45.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003141-45.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GESUALDO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 631.308.311-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
POLUIÇÃO SONORA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO À SAÚDE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME FORMAL – RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – 95,2 DECIBÉIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DA APARELHAGEM DE SOM – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DECLARADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 91, I DO CP – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL PROVOCADO – APELO DESPROVIDO.

O tipo penal capitulado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo dano à saúde humana.

Comprovada a autoria e a materialidade do crime de poluição sonora, porquanto apurado o ruído de 95,2 decibéis, acima, portanto, do máximo previsto na NBR 10.151 da ABNT, não há excogitar em desclassificação para contravenção penal de perturbação ao sossego, máxime quando o agente deliberadamente assume o risco de produzir o resultado.

O perdimento do bem foi determinado em sentença condenatória para reparação do dano ambiental ocorrido, nos termos do artigo 91, inciso I do Código Penal, não havendo em que se falar em restituição da aparelhagem de som.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Gesualdo Roberto de Araújo

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal no 3141-45.2017.811.0003 (Código 859731), que o condenou pelo delito tipificado no artigo 54,
caput
, da lei n. 9.605/98,

à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade (id. 16408460 a 16408462).

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação (fl. 16408463). Nas razões recursais arguiu, em síntese,
que a conduta do acusado não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 54 da Lei 9.605/98. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que os ruídos sonoros deram impacto ao meio ambiente a ensejar poluição sonora, pois a consumação está sujeita a demonstração efetiva do resultado poluição.

Acrescenta que o tipo penal não abrange poluição decorrente do uso abusivo de aparelhos sonoros. Também não há prova de que os ruídos foram contínuos, tampouco foram encontradas as supostas vítimas.

Ainda, pondera que a Resolução n.° 204/2006 do CONTRAN regulamenta o volume e a frequência dos sons produzidos por equipamentos utilizados em veículo qual seja: 80 dB, medido a 7 metros de distância do veículo. Também é necessário que o equipamento esteja posicionado a uma altura aproximada de 1,5 m de altura do solo e que seja subtraido10 dB de ruído de fundo. Contudo, a aferição não foi realizada de modo correto, pois não foi descrita a distância em relação ao ponto de emissão, muito menos subtraído o ruído de fundo. Afirma que o decibelímetro não é aparelho de medição adotado pela resolução n.° 01/90 do CONAMA e que a prova testemunhal não supre a necessidade da prova por perícia técnica.

Ao final, pede a sua absolvição e a restituição da aparelhagem sonora (id. 16408463 a 16408466).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 16408469 e 16408470).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
, manifestou pelo improvimento do apelo (id. 27636498 e 27636499), esclarecendo que
a sentença prolatada encontra-se em perfeita consonância com os elementos colhidos no decorrer da instrução processual, assim como com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante fora condenado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se apelação criminal interposta por
Gesualdo Roberto de Araújo

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal no 3141-45.2017.811.0003 (Código 859731), que o condenou pelo delito tipificado no artigo 54,
caput
, da lei n. 9.605/98,

à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade (id. 16408460 a 16408462).

Emerge do caderno probatório que Gesualdo Roberto de Araújo foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em virtude de ter causado poluição sonora em nível que poderia resultar em danos à saúde da coletividade, em desacordo com os níveis permitidos pela legislação pertinente, devido a ruídos produzidos por aparelhagem de som que foram medidos
em 95,2 decibéis
, no Município de Rondonópolis, na data de 1o de abril de 2017.

Narra a exordial acusatória que:

“... na data de 01/04/2017 por volta de 22:00, Rua Voluntario da Pátria S/N, Bairro Vila Verde – próximo a pinte, nesta cidade, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 95,2, decibéis, conforme registrado à fl. 11.

No dia e hora dos fatos, a policia militar foi informada através de denúncia que no endereço acima citado havia um veículo Saveiro modelo antigo, utilizado pelo réu, estava com a aparelhagem de som ligada em volume excessivo, expondo a danos a saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa.

Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado conforme Boletim de Ocorrência 2017.110645 de fl. 15.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução n° 01 de 08/03/90— Item, I, estabelece que “a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução”. O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções n° 01 e n° 02 de 08/03/90,do CONAMA:

1. hospitais: período diurno = 45dB; período noturno = 40dB;

2. residencial: período diurno = 55 dB; período noturno = 50dB;

3. central: período diurno = 65dB; período noturno = 60dB;

4. industrial: período diurno = 70dB; período noturno = 65dB;

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de Dezembro de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução n. 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II.

Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB, causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição continua a poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso...”
(id. 16406562).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“...

Pretende a denúncia atribuir ao acusado a prática do delito capitulado no art. 54, da Lei 9.605/98, ocorrido no dia 01.04.2017, quando se encontrava emitindo poluição sonora.

A defesa sustenta a ausência de prova da autoria e materialidade para dar sustentação ao édito condenatório.

A testemunha ouvida em Juízo, afirmou que:

SEBASTIÃO DIVINO DA SILVA DE PINHO (fls. 75)

"... que estava na base, e estávamos atendendo outras ligações de poluição sonora e desse já tinha várias ligações, mais de dez ligações, todas desse caso, onde tinha uma saveiro, que estava numa rua e parava e depois continuava e começou a “rodar” o bairro... que foi até o local, e como já havia recebido a denúncia e pelo tanto de ligações, já aferi e já faz a apreensão (em razão do número de denúncias); que aparentemente estava alcoolizado e estava sozinho; que o denunciado estava dentro do carro na avenida, mandamos ele parar e auferimos o volume; que usamos decibelímetro; que o som estava alto.”

Assim, mostra-se incontroversa a autoria, sendo que, a materialidade do crime ambiental também restou demonstrada, quando da aferição feita por decibelímetro, constando volume de 95,2 decibéis, ou seja, acima do permitido em lei (fls. 14).

Registre-se que o crime de poluição sonora não exige resultado naturalístico, bastando apenas o dano potencial à saúde humana, o que permite a prova da materialidade sem laudo pericial.

Ademais, não foi feita contraprova no sentido de que os níveis de poluição sonora não eram potencialmente nocivos à saúde humana, sendo que as normas da ABNT já consideram como ofensivos ruídos acima de 50 decibéis.

Da análise dos autos, restaram comprovados os fatos narrados na denúncia.

Nos termos do art. 54 da Lei 9.605/98, “constitui crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.

Acerca de tal dispositivo, consta do livro Legislação Penal Especial, coordenado por LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

"Na doutrina o professor Édis Milaré define como poluição a adição ou o lançamento de qualquer substância, matéria ou forma de energia (luz, calor, som) ao meio ambiente em quantidades que resultem em concentrações maiores que as naturalmente encontradas'. (...)

O tipo penal contém um elemento normativo do tipo, constante na expressão 'em níveis tais'. Isso significa que só haverá o delito se ocorrer poluição em níveis elevados, que resultem (crime de dano) ou possam resultar (crime de perigo concreto) danos à saúde humana, mortandade de animais (silvestres, domésticos ou domesticados), ou destruição significativa da flora. Não é qualquer poluição, portanto, que enseja a aplicação deste dispositivo penal." (Legislação Criminal Especial, 2a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 924/925)

E, ao analisar o núcleo referido do tipo penal, elucida GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"... causar (provocar o surgimento de algo) é a conduta, que tem por objeto a poluição (sujeira, prejudicial à saúde). Esta pode ser produzida de qualquer modo, ou seja, qualquer que seja sua origem. Embora pareça desnecessário o tipo dizer que a poluição seja em níveis que possam resultar danos à saúde humana, já que toda forma de poluição é um prejuízo natural à saúde de seres vivos, quer-se demonstrar que a conduta penalmente relevante relaciona-se com níveis insuportáveis, inclusive aptos a gerar a morte de animais e a destruição de vegetais. Há diferença entre seres humanos e animais ou plantas. Quanto a pessoas, a poluição precisa apenas ser capaz de causar danos à saúde; em relação a animais ou vegetais, é fundamental chegar à mortandade ou destruição." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5a ed., São Paulo: Ed. RT, p. 998)

Da análise de tais ensinamentos o que se conclui é que em relação aos seres humanos trata-se de crime formal e de perigo concreto o previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, pelo que, para sua consumação, não se exige resultado naturalístico consistente na afetação da saúde humana, mas há que existir provas de que a conduta do agente causou poluição em níveis tais, capaz de causar perigo efetivo ou dano à saúde humana.

Diferentemente do entendimento esposado pela defesa, a autoria e materialidade encontram-se sobejamente provados nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência e relatório técnico. Além dos depoimentos testemunhais e da própria confissão do acusado, que ao ser ouvido em Juízo afirmou que: “que o som é meu, o carro é meu; que não sabia que ouvir som alto era crime; ...”

Assim as provas produzidas são exuberantes e não deixam margem a qualquer dúvida sobre a conduta delitiva do denunciado.

Como é sabido, o que predomina em relação à competência legislativa em matéria ambiental é a competência concorrente entre a União e os Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a competência para legislar sobre normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal a competência para suplementar as normas gerais editadas pela União.

A Portaria 92/80 do Ministério do Interior foi a primeira das normas gerais nacionais que procurou disciplinar a questão. Nos termos da referida Portaria:

"I - A emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda, obedecerá no interesse da saúde, da segurança e do sossego público, aos padrões, critérios diretrizes estabelecidos nesta Portaria.

II - Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego público para os fins do item anterior, os sons e ruídos que:

a) atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm origem, nível de som de mais de 10 (dez) decíbéis - dB (A), acima do ruído de fundo existente no loc sem tráfego;

b) independentemente do ruído de fundo, atinjam no ambiente exterior recinto em que tem origem, mais de 70 (setenta) decibéis - dB (A), durante o dia e 60 (sessenta) decibéis - dB (A) , durante a noite;

c) alcancem, no interior do recinto em que são produzidos, níveis de som superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NB-95, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, ou das que lhe sucederem."

Com a extinção do Ministério do Interior, porém, as atribuições que lhe eram conferidas foram absorvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo que atualmente o órgão competente para expedir normas sobre o meio ambiente é o CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão federal integrante do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Foi assim que, a fim de substituir a antiga Portaria 92/80, foi expedida pelo CONAMA a Resolução 001/90, que ao adotar os padrões de qualidade determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, dispôs nos seus itens I e II:

"I - A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. Obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior as ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT."

Nos termos da Norma Brasileira Regulamentar 10.151, o limite aceitável de ruído nas áreas de sítios e fazendas é de 40 (Db) diurno e de 35 (Db) noturno; nas áreas residenciais urbanas, zona hospitalar ou escolar o limite é de 50 (Db) diurno e 45 (Db) noturno; nas áreas mistas predominantemente residenciais o limite é de 55 (Db) diurno e 50 (Db) noturno; nas áreas com vocação comercial e administrativa o limite é de 60 (dB) diurno e de 55 (Db) noturno; e nas áreas predominantemente industriais o limite é de 70 (Db) diurno e 60 (Db) noturno.

A Lei Complementar Municipal 12/2002 - Código Ambiental do Município de Rondonópolis - por sua vez, que dispõe sobre a poluição sonora no âmbito municipal, preceitua nos seus artigos 99 a 104 que:

"Art. 99 - O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 100 - Para os efeitos deste Código consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

I. poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;

II. som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de freqüência de 16 Hz a 20 kHz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

III. ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

IV. zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de preservação ambiental.

Art. 101 - Compete a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente:

I. estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;

II. aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente;

III. exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;

IV. impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;

V. organizar programas de educação e conscientização a respeito de:

a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações;

b) esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.

VI. autorizar, observada a legislação pertinente e a lei de uso e ocupação do solo, funcionamento de atividades que produzam ou possam vir a produzir ruídos.

Art. 102 - A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir para a ocorrência de qualquer ruído.

Art. 103 - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos, observado o disposto no zoneamento previsto no Plano Diretor Urbano.

Parágrafo Único - Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno respeitarão o disposto nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 104 - Fica proibido o uso ou a operação, inclusive comercial, de instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído acima dos permitidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas."

Sendo assim, verificados no dia do evento níveis de ruído superiores aos permitidos pela NBR 10.151 para o horário e localidade, restou comprovado o efetivo perigo de lesão à saúde humana, pelo que a condenação do denunciado é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia. Condeno
GESUALDO ROBERTO DE ARAÚJO
, brasileiro, convivente, reciclador, portador do RG no 14320495 e do CPF no 631.308.311-34, nascido em 16.04.1972, filho de Jorge Roberto de Araújo e Gercina Santos de Araújo, residente e domiciliado no Residencial Ananias Martins de Souza, no 490, Bairro João Bosco Bonier, nesta cidade, como incursa nas penas do artigo 54, da Lei no 9.605/98, razão pela qual, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal...”

Inconformado, o apelante pugna, em síntese, a atipicidade da conduta, sustentando que não há nos autos prova de que os ruídos sonoros causaram impacto ao meio ambiente e danos à saúde humana. Aduz também que a conduta praticada não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais.

Com efeito, a Lei Federal n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), em seu artigo 54, caput, tipifica o crime de poluição consistente na degradação da qualidade ambiental que pode vir a prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, como a poluição sonora,
in verbis
:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inicialmente, o apelante pleiteia a desclassificação do crime para a contravenção penal de perturbação do sossego. Nesse ponto, destaca-se que, não obstante, o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei n° 3.688/41) também se refira à poluição sonora, tal dispositivo se difere da poluição tipificada no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, justamente pelo nível da poluição causada

O primeiro apenas se limita à perturbação do sossego, enquanto que o segundo se refere à poluição capaz também de causar danos à saúde humana, como
in casu
, em que o evento realizado pelo recorrente ocasionou grave poluição sonora na região, gerando prejuízos ambientais e à saúde da população que reside próxima ao local.

A materialidade da pratica delituosa encontra-se demonstrada, posto que evidenciada em flagrante delito.

Igualmente, restou comprovada através do Boletim de Ocorrência n. 2017.110557 de fls. 12, Relatório Técnico n° 40/23 CiaPMPA/BPMPA/2017 de fls. 13/14, os quais constituem o laudo indireto da materialidade do crime, bem como também restou demonstrada pelo testemunho dos policiais militares Claudio Mota e Sebastiao Divino da Silva de Pinho na fase do inquérito e judicial.

Ademais, a lavratura do Relatório Técnico, por ser ato administrativo, é dotado de presunção de legalidade e veracidade, somente elidido por prova em contrário.

Igualmente, apesar de sustentar que a conduta do apelante foi
atípica
, uma vez que a poluição sonora
não
está incluída na redação do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel sustentam o contrário:

“O tipo penal refere-se à poluição de qualquer natureza: atmosférica (ex. emissão de monóxido de carbono por motores de veículos e emissão de clorofluorcarbonetos (CFC) na utilização de aerossóis); hídrica (ex. lançamentos de produtos químicos, de resíduos animais, de fertilizantes agrícolas, de petróleo e derivados, etc.); térmica (lançamento de substâncias que causem aumento da temperatura da água, com a diminuição dos níveis de oxigênio e mortandade de animais); do solo (ex. lixo tóxico, amianto ou asbesto, etc.), sonora, etc.

Quanto
à poluição sonora, o STF já reconheceu que ela configura delito ambiental
, inclusive com possibilidade de prova meramente testemunhal para comprovação da materialidade delitiva. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I – Nulidade da sentença condenatória em virtude da não realização da prova pericial visando à comprovação da prática de crime ambiental (poluição sonora). II – Alegação insubsistente, pois, conforme assentou o acórdão impugnado, a materialidade do delito foi comprovada pela prova testemunhal. III – Esse entendimento vai ao encontro de jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que ‘embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – Recurso ordinário não provido’ (STF, RHC 117465/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.02.2014)”
(Crimes Ambientais: comentários à Lei n. 9.605/98, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 227).

Noutro ponto, o apelante afirmou que o decibelímetro não é aparelho hábil para medição segundo o CONAMA.

O apelante ainda suscita a inefetividade da medição feita pelos agentes policiais no momento do flagrante, sustentando, em síntese, que o decibelímetro não seria apta tecnicamente para aferir o nível do som.

Entretanto, a NBR 10151 é a norma técnica trata da “Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade — Procedimento”. No item “4”, está a referência para aparelhos de medição.

“4 Equipamentos de medição

4.1 Medidor de nível de pressão Sonora

O medidor de nível de pressão Sonora ou o sistema de medição deve atender às especificações de IEC 60651 para tipo 0, tipo I ou tipo 2.

Recomenda-se que o equipamento possua recursos para medição de nível de pressão Sonora equivalente ponderado em “A ” (LAeq), conforme a IEC 60804.”

O decibelímetro, ou medidor de nível de pressão sonora (MNPS), é um equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora, e, consequentemente, da intensidade, do som, já que o nível de pressão Sonora é uma grandeza que representa razoavelmente bem a sensação auditiva de volume sonoro, quando ponderada.

Outrossim, não existe “rol” de equipamentos para medição de pressão sonora, vez que o decibelímetro representa o equipamento mais adequado para esta função, razão pela qual não procede a pretensão do recorrente.

Quanto a aplicação da Resolução n.° 204/2006 do CONTRAN como forma de verificar o limite e realizar a medição do ruído, verifica-se que a regra que não se aplica ao caso, pois se tratar de crime ambiental, devendo ser aplicado as normas do CONAMA pelo princípio da especificidade da lei.

Ademais, o CONTRAN regulamento a emissão dos ruídos produzidos pelos próprios veículos e o uso de carros com equipamentos de som nas vias públicas.
In casu
, o automóvel estava estacionado nas proximidades dos bairros Vila Verde e Vila União, ou seja, em ambiente habitável.

Ainda, a Resolução n. 204/2006 foi revogada pela Resolução CONTRAN n° 624/2016,
verbis
:

Art. 1° Fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação.

Parágrafo único. O agente de trânsito deverá registrar, no campo de observações do auto de infração, a forma de constatação do fato gerador da infração.

...

Art. 5° Fica revogada a Resolução do CONTRAN n. 204, de 20 de outubro de 2006. ”

Quanto a alegação de que é necessário realizar perícia para verificar se os ruídos promovidos pelo apelante foram capazes de provocar danos à saúde, ressalto que o CONAMA já definiu que os ruídos superiores aos estabelecidos na NBR-10.151 são prejudiciais à saúde, conforme dispõe o inciso II, da Resolução n. 01/1990.

II - São prejudiciais a saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

De fato, segundo a NBR 10.151 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer ruído
acima de 70 decibéis
resulta, ou pode resultar, em danos à saúde humana.

Ainda, como salientada pela magistrada na sentença,
“o crime de poluição sonora não exige resultado naturalístico, bastando apenas o dano potencial à saúde humana, o que permite a prova da materialidade sem laudo pericial ”
-fl. 85/86.

No mesmo sentido, não procede a tese de que a conduta é atípica pela ausência de perícia hábil a demonstrar o efetivo dano à saúde das pessoas ou ao meio ambiente, uma vez que estamos diante de crime formal, ou de perigo abstrato.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (ut, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 05/02/2016) [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 956.780/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016].

Seguindo a mesma esteira, este Sodalício, enfrentando situação idêntica, assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9605/98) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO OU DO PERIGO À SAÚDE HUMANA – CRIME FORMAL – TIPICIDADE VERIFICADA – IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a configuração do delito de poluição sonora, basta tão somente a emissão de ruído em nível superior ao estipulado pela legislação, uma vez que se cuida de crime formal, não se exigindo a lesão efetiva ao bem jurídico, bastando a possibilidade de causar dano à saúde humana”
[TJMT, Ap. 33151/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017 – grifo é nosso].

De mais a mais, para configuração do delito de poluição sonora (artigo 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98), basta a emissão de ruído acima do limite permitido em lei, situação está que ficou evidenciada, às escâncaras, pelo vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, inquiridos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que a guarnição foi chamada para atendera ocorrência descrita na inicial e quando
chegaram no local constataram o som que estava com o volume alto, constando no decibelímetro 95,2 dB
.

Assim, conclui-se que a
materialidade
e a
autoria do crime
encontram-se demonstrada nos autos, não havendo nenhuma prova contrária aos fatos capazes de influir a absolvição.

A aptidão de dano ambiental com riscos à saúde humana pela emissão de ruído de alta intensidade encontra-se devidamente demonstrada, suficiente a gerar danos ao aparelho auditivo humano.

Neste viés, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a contravenção penal de perturbação ao sossego (art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41), porquanto comprovadas estão a materialidade e a autoria do crime ambiental.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POLUIÇÃO SONORA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DELITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA BASE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONSTATAÇÃO DE RUÍDOS SONOROS ACIMA DO LIMITE – AUTO DE INFRAÇÃO – FISCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – INCABÍVEL ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – CARACTERIZAÇÃO DE DOLO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECISÕES DO TJSC E DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. ‘Para que haja a configuração do delito de poluição sonora, basta tão-somente a emissão de ruído em nível superior ao estipulado pela legislação, eis que cuida-se de crime formal, não se exigindo a lesão efetiva bem jurídico, bastando a possibilidade de causar dano à saúde humana’ (TJMT, Ap no 58258/2012) ‘Demonstrado pela prova técnica e testemunhal que o recorrente [...] permitiu e assumiu o risco de que fosse gerada poluição [...] em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos, em níveis capazes de causar danos à saúde humana, [...] impositiva a manutenção de sua condenação nos termos em que proferida’ (TJRS, Apelação Crime no 70048737589)”
[TJMT, Ap. 129676/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017].

Fixadas tais premissas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, bem como não concorreu circunstâncias agravantes ou atenuantes, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

Por fim, o apelante objetiva a restituição da aparelhagem de som, haja vista que não se encontra fundamentação ou justificativa, eis que o bem apreendido não interessa ao processo, além de não possuir procedência ilícita.

Contudo, ao final da sentença condenatória o magistrado consignou que:

“...
Em razão da condenação imposta a denunciada
, determino o perdimento do valor da fiança
a título de reparação do dano ambiental
descrita à fls. 24,
para posterior aplicação em projetos ambientais
.

Determino que os valores recolhidos nos autos (fls. 24) permaneçam depositados na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:

...

O processo será desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante em livro próprio.

Pelas mesmas razões
,
determino
o
perdimento da aparelhagem de som
, descrita no Boletim de Ocorrência à fls. 12 e Relatório Técnico à fls. 13/14.”

Desta forma, observa-se que o perdimento do bem foi determinado em sentença condenatória para reparação do dano ambiental ocorrido, nos termos do artigo 91, inciso I do Código Penal, não havendo em que se falar em restituição da aparelhagem de som.

Por todo exposto,
nego provimento
do recurso de apelação criminal interposto por
Gesualdo Roberto de Araújo
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020